Tribunal: TJES
Processo: 5007251-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007251-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUIDO EDUARDO BASSOLI e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007251-06.2025.8.08.0035

RECORRENTE e RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRENTE e RECORRIDO
: GUIDO EDUARDO BASSOLI, GIZELDA MARIA DE LACERDA DIAS BASSOLI , DANIEL DIAS GALVAO BASSOLI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PASSAGEIRO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IDOSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO
.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação de indenização por danos morais ajuizada por família (incluindo dois idosos e uma criança com Transtorno do Espectro Autista - TEA) em face de companhia aérea. No trecho de ida, houve atraso que gerou perda de conexão e chegada ao destino com mais de 7 horas de atraso. No retorno, o voo foi cancelado, resultando em reacomodação com atraso superior a 2 horas. Os autores alegaram, ainda, acomodação em assentos inferiores aos contratados, ausência de assistência material e desestruturação de viagem de lazer planejada.

2 - A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando R$ 6.000,00 para cada autor. Ambas as partes recorreram: a ré buscando a improcedência e os autores a majoração da verba.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Verificar se o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de problemas de infraestrutura e condições meteorológicas, eximem a responsabilidade da transportadora.

4 - Analisar se a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento, considerando as condições específicas dos passageiros (idosos e criança com TEA).

5 - Avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva (art. 14, CDC), fundada no risco do empreendimento.

8 - Alegações de problemas operacionais ou meteorológicos constituem "fortuito interno", risco inerente à atividade econômica, não servindo como excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior).

9 - A falha no serviço é evidente pelo atraso substancial, cancelamento e descumprimento do dever de assistência material e de qualidade dos assentos (Resolução nº 400/2016 da ANAC).

10 - O dano moral é considerado
in re ipsa
, agravado pela vulnerabilidade dos passageiros. A quebra de rotina para criança portadora de TEA e o desgaste imposto a idosos superam o dissabor cotidiano e atingem direitos da personalidade.

11 - O valor indenizatório de R$ 6.000,00 por passageiro atende à finalidade punitivo-pedagógica e compensatória, não sendo irrisório nem exorbitante, o que veda sua alteração em sede recursal (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Resultado final:
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese:
O atraso e cancelamento de voo que afetam passageiros idosos e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), somados à falha na assistência material, configuram dano moral indenizável decorrente de fortuito interno inerente à atividade de transporte aéreo.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por
Danos Morais
ajuizada por
GUIDO EDUARDO BASSOLI, GIZELDA MARIA DE LACERDA DIAS BASSOLI, e DANIEL DIAS GALVÃO BASSOLI
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, motivada por alegado atraso e cancelamento de voos.

Os Autores relataram a compra de cinco passagens aéreas, utilizando 171.900 milhas , para o trecho Vitória (VIX) - Natal (NAT) , com saída prevista para 02/11/2024 e retorno em 09/11/2024. A viagem foi planejada minuciosamente, considerando que dois dos requerentes são idosos e um menor é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No voo de
ida (02/11/2024)
, o voo G3 2106 (VIX - Porto Seguro - SSA) sofreu atraso, o que resultou na perda da conexão (G3 1812) de Salvador (SSA) para Natal (NAT). Os passageiros foram realocados em voos da LATAM com conexão em Brasília (BSB). resultando em um
atraso total de 8 horas
na chegada ao destino.

Além disso, os Autores alegaram que foram realocados em assentos inferiores aos contratados (Gol+Conforto), que a Ré não prestou assistência para alimentação , e que o atraso gerou a perda de praticamente uma diária no resort.

No voo de
retorno (09/11/2024),
o trecho Rio de Janeiro (GIG) para Vitória (VIX) foi cancelado , e os passageiros foram realocados em um voo da LATAM com chegada a Vitória
mais de 3 horas depois do horário programado
, novamente em assentos inferiores.

Em Contestação, a
GOL LINHAS AÉREAS S/A
alegou, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou que o atraso e o cancelamento decorreram de fatos alheios à sua vontade, como problemas na infraestrutura aeroportuária (caso fortuito ou força maior) , e que foram adotadas todas as medidas cabíveis para mitigar os impactos, incluindo o fornecimento de vouchers de refeição e reacomodação (cumprimento da Resolução ANAC nº 400/2016).

A Ré concluiu que não houve falha na prestação do serviço e que a situação não configurou dano moral indenizável, mas mero aborrecimento.

A Sentença (ID 15488961) julgou o pedido procedente.

A
GOL LINHAS AÉREAS S/A interpôs Recurso Inominado
(ID 15488962), reiterando os argumentos de sua Contestação.

Os Autores
GUIDO EDUARDO BASSOLI, GIZELDA MARIA DE LACERDA DIAS BASSOLI e DANIEL DIAS GALVÃO BASSOLI
também interpuseram
Recurso Inominado
(ID 15488965), pleiteando a reforma do
quantum
indenizatório fixado.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Verifico que ambos os Recursos Inominados (ID 15488962 e ID 15488965 ) são cabíveis, tempestivos e foram devidamente preparados, conforme as certidões de análise de tempestividade/preparo (ID 15488979, 15488980). Destarte,
CONHEÇO dos Recursos
.

2. Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da Ré GOL LINHAS AEREAS S.A. pelos eventos narrados e, em caso positivo, à adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo sentenciante.

Conforme orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais ora transcrevo e adoto como parte integrante deste voto:

“A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da requerida e a consequente responsabilidade civil pelos danos morais alegados pelos requerentes.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Compulsando os autos, verifica-se que os fatos narrados na inicial são incontroversos e corroborados pelos documentos juntados (Num. 64239170, 64239173, 64239174 e 64239175).

No voo de ida, em 02/11/2024, a previsão de chegada em Natal/RN era às 16h10min. Contudo, em razão do atraso no primeiro trecho e da subsequente realocação, os requerentes somente chegaram ao destino final às 23h45min, totalizando um atraso de
7 horas e 35 minutos
.

No voo de retorno, em 09/11/2024, a chegada em Vitória/ES estava programada para as 17h25min. Em virtude do cancelamento do voo e da realocação, a chegada efetiva ocorreu às 19h35min, configurando um atraso de
2 horas e 10 minutos
.

A requerida alega a ocorrência de caso fortuito e força maior (problemas de infraestrutura aeroportuária e condições climáticas adversas) como excludentes de sua responsabilidade. Contudo, tais eventos são considerados
fortuito interno
, ou seja, inerentes ao risco da atividade de transporte aéreo. Problemas operacionais, logísticos e meteorológicos são previsíveis e fazem parte do risco do negócio, não podendo ser transferidos ao consumidor. A responsabilidade da companhia aérea, neste caso, não é elidida.

A falha na prestação do serviço é manifesta. O atraso substancial no voo de ida e o cancelamento do voo de volta, que culminou em novo atraso, ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pelos requerentes – a longa espera em aeroportos, a incerteza, o cansaço e a frustração de ter uma viagem de lazer minuciosamente planejada desestruturada – configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo.

O dano é agravado pelas circunstâncias específicas do caso: a presença de passageiros idosos e, principalmente, de uma criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja condição, conforme laudo médico (Num. 64239161), exige a manutenção de rotinas, sendo que a quebra abrupta destas pode acarretar piora em seu desenvolvimento e gerar agitação psicomotora. A requerida, ao falhar na prestação do serviço, submeteu toda a família, em especial o menor vulnerável, a um estresse acentuado e desnecessário.

Ademais, a requerida não comprovou ter prestado toda a assistência material devida, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC, e ainda realocou os passageiros em assentos de qualidade inferior aos originalmente adquiridos, o que denota um descaso adicional com os consumidores.

Passo à fixação do
quantum
indenizatório. A indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes (caráter pedagógico-punitivo).

Considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, os transtornos causados em ambos os trechos da viagem, o tempo total de atraso, as condições pessoais dos requerentes (idosos e acompanhantes de criança com TEA), a capacidade econômica da requerida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
se mostra adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos”

Conforme se depreende da decisão proferida pelo juízo sentenciante, a análise detida dos fatos e das provas carreadas aos autos demonstra, de maneira clara, a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea.

O magistrado fundamentou corretamente sua decisão na responsabilidade objetiva do fornecedor, inerente à atividade de transporte, e na inaplicabilidade das excludentes de caso fortuito ou força maior, por serem considerados fortuito interno, risco intrínseco do empreendimento.

Ademais, foi acertada a consideração das condições pessoais dos Requerentes – a presença de idosos e, crucialmente, de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – como fator de agravamento da situação, o que elevou o dano de mero aborrecimento a um abalo moral significativo.

O atraso substancial no voo de ida (7h35min), o cancelamento no retorno (2h10min de atraso total) e a realocação em assentos de qualidade inferior aos pagos, bem como a ausência de assistência material, comprovam o descaso para com os consumidores, justificando a intervenção punitivo-pedagógica do Poder Judiciário.

A decisão recorrida, ao aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, cumpriu a dupla finalidade da reparação civil, sopesando a gravidade da conduta da Ré e a extensão do dano, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Por conseguinte
, tanto o recurso da Ré GOL LINHAS AÉREAS S/A
, que busca afastar a condenação,
quanto o recurso dos Autores
, que pleiteia a majoração, não merecem prosperar, devendo a Sentença ser mantida pelos seus próprios e sólidos fundamentos.

Assim, no que tange ao pleito de reforma do
quantum
indenizatório (Recurso Inominado dos Autores), o
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo
estabelece:

"
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, embora a situação tenha sido grave, a quantia fixada pelo juízo sentenciante deve ser mantida, pois
se afigura razoável e proporcional à intensidade do dano
e às peculiaridades da situação (idosos e criança com TEA). A revisão do valor está reservada aos casos de manifesta desproporção ou irrisoriedade, o que não se verifica
in casu
.

Portanto, a r. Sentença deve ser integralmente mantida
.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno os Recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade caso a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)